Tribunal: TJSP
Processo: 2160956-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS - Agravo de instrumento - Ação de execução para entrega de coisa incerta – Insurgência contra decisão que deferiu a conversão de "busca e apreensão" em execução de título extrajudicial, com determinação de citação, nos termos do art. 829 do CPC – Erro material – Reconhecimento - Conversão da ação originalmente ajuizada como execução para entrega de coisa

Ementa:

COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS - Agravo de instrumento - Ação de execução para entrega de coisa incerta – Insurgência contra decisão que deferiu a conversão de "busca e apreensão" em execução de título extrajudicial, com determinação de citação, nos termos do art. 829 do CPC – Erro material – Reconhecimento - Conversão da ação originalmente ajuizada como execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, que não encontra óbice legal – Agravado, ademais, que deixou de apresentar resposta ao recurso, não manifestando expressa oposição a esta pretensão da recorrente – Determinação de nova citação, cujo cumprimento poderá se dar na pessoa do advogado que representa o réu na ação, por publicação no órgão oficial – Executado que possui ciência inequívoca dos atos processuais - Inteligência do art. 239, § 1o, c.c. art. 242, ambos do CPC –– Ausência de prejuízo para o executado, a favor de quem se resguardará o prazo para pagamento ou eventual oposição de embargos à execução – Decisão modificada – Recurso provido.